Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736175-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDOS: LUIZ FELIPE PIMENTA DE ARAUJO, LAURA MORAIS CURY PIMENTA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. 1. O cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017. 2. Segundo o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O § 6o, do referido dispositivo legal, estabelece que as intimações feitas na forma nele prevista, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 3. Caso o recorrente seja pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica (art. 5o da Lei no 11.419/06), as intimações/publicações ocorrerão por meio eletrônico, inexistindo utilidade para que sejam feitam, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado requeira expressamente a publicação em seu nome. 4. Agravo interno não provido. A recorrente alega violação aos artigos 272, §§2o e 5o, e 280, ambos do CPC, sustentando a nulidade da intimação e de todos os atos processuais dela decorrentes, tendo em vista que, não obstante a existência de pedido expresso de intimação em nome de um advogado específico constituído pela parte, a intimação para apresentação de contrarrazões de apelação ocorreu de forma distinta, sem observância da forma prescrita em lei. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, ao final, que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado ABILIO AUGUSTO CEPEDA NETO, OAB/SP 188.319. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 272, §§ 2o e 5o, e 280, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe.” (REsp n. 1.574.008/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrátia exarada no REsp n. 2.208.247, Ministro Francisco Falcão, DJEN de 09/05/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030